Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ANPP – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ACUSADO REINCIDENTE. DENÚNCIA RECEBIDA. ACORDO NÃO PROPOSTO. REQUISITOS AUSENTES. PRECLUSÃO. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. O Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.
2. A celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado, sendo expressamente vedada nos casos de investigado reincidente (CPP, art. 28-A, §2o, II).
3. Dada a sua natureza jurídica híbrida, de direito material e processual, o ANPP consiste em um negócio jurídico pré-processual entre o Ministério Público e o investigado como medida alternativa à propositura da ação penal. Por conseguinte, em que pese o disposto no art. 28-A, §14, do CPP, a sua aplicação retroativa encontra óbice no recebimento da denúncia, quando se opera a preclusão de tal instituto.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.